Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-96.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE LITÍGIO. INVENTÁRIO E ARROLAMENTO DE BENS. VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO JUÍZO NATURAL.

1. Se a menor já se encontra afastada da família, e devidamente abrigada em instituição de acolhimento, não é necessário o ajuizamento de ação com esse mesmo objetivo. Isso porque, a instauração de procedimento contencioso somente tem lugar quando tem por objetivo promover o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar, o que não é o caso dos autos.

2. A sucessão causa mortis, cumulada com arrolamento de bens, deve se dar no juízo da Vara de Órfãos e Sucessões. Inteligência do art. 28, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

3. Apelo não provido.